Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. TROCA DE PATRONO. IRRELEVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por produtos comprados e não entregues. A revelia foi decretada em razão da intempestividade da contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão verificar se a decretação da revelia e a desconsideração da contestação configuraram nulidade por cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa, não constituindo, contudo, garantia absoluta, devendo ser harmonizada com o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).
4. Nos termos dos arts. 369 e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir a produção de provas inúteis, protelatórias ou irrelevantes, sem que tal providência configure cerceamento de defesa, desde que devidamente fundamentada.
5. Apresentada a contestação após o prazo legal, correta a decretação da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, sendo ineficaz a defesa intempestiva.
6. A substituição de patrono não suspende nem reabre prazo processual, tampouco afasta o dever de diligência da parte, não sendo apta a elidir os efeitos da revelia.
7. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando assegurada oportunidade de manifestação, ocorrendo apenas a perda do prazo legal para apresentação da contestação.
8. Vedada a inovação recursal, não sendo admissível a apresentação, em grau de apelação, de teses não submetidas ao Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
------------
Tese de julgamento: “Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando assegurada oportunidade de manifestação, ocorrendo apenas a perda do prazo legal para apresentação da contestação. Vedada a inovação recursal, não sendo admissível a apresentação, em grau de apelação, de teses não submetidas ao Juízo de origem”.